Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707784-07.2022.8.07.0014 RECORRENTE: DANIEL CARNEIRO DE SOUZA RECORRIDA: SABEMI SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR DANIEL CONTRA SABEMI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONDICIONAMENTO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ACESSÓRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ENGANO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da validade do contrato de empréstimo. 1.1. Em suas razões, o recorrente postula pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a devolução em dobro dos valores pagos a título de contrato acessório de crédito e a fixação de danos morais em desfavor do apelado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas nos autos são: (I) existência de cerceamento de defesa; (II) regularidade do contrato de empréstimo e da eventual existência de venda casada (III) ocorrência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.1. Com efeito, o conjunto probatório está embasado em suficiente prova documental, materializado pelos documentos contratuais vinculados ao contrato de empréstimo. 3.2. Extrai-se que a prova documental acostada aos autos se revelou suficiente para o deslinde da matéria, de maneira que a prova pericial nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo. 3.3. Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 3.4. Destarte, “[...] Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...].” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020.). 4. Na espécie, não se pode concluir existir imposição no contrato de mútuo a contratação obrigatória de seguro/previdência ou como condição para formalização da avença, porquanto trata-se de contrato de assistência financeira. 4.1. Na hipótese, inexiste vício de consentimento, notadamente o erro, conceituado como um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. Com efeito, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 4.2. Precedente: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024). 5. Dada a inexistência de defeito no serviço financeiro e a validade do contrato impugnado, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: A prova documental acostada aos autos se revelou suficiente para o deslinde da matéria, de maneira que a prova pericial nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo, não se podendo concluir existir imposição no contrato de mútuo a contratação obrigatória de seguro/previdência ou como condição para formalização da avença, porquanto trata-se de contrato de assistência financeira. Dada a inexistência de defeito no serviço financeiro e a validade do contrato impugnado, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados. Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, do CD; arts. 369; 138 a 140 do CC e 373, do CPC Jurisprudência relevante citada: STJ, gInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024; TJDFT, Apelação 07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020; TJDFT, Apelação 07036527720178070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da inversão e da redistribuição do ônus da prova, tendo em vista a sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança de suas alegações; b) artigo 5o da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 39 do CDC, argumentando que foi compelido a contratar plano de previdência complementar como condição para liberação do crédito, o que configura venda casada, prática vedada pelo código consumerista. Nesse sentido, cita trechos de julgados do STJ e do TJSP como divergência jurisprudencial. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o do CDC e 373 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo com base na mencionada contrariedade ao artigo 39 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em análise, não restou demonstrada a imposição da contratação do plano de previdência como condição para a concessão do empréstimo. De outra sorte, os referidos descontos, no valor de R$ 392,15, são oriundos de contrato de assistência financeira/empréstimo consignado e não de seguro e previdência, conforme uma gama de documentos colacionados aos autos pela apelada, quando da contestação.” (ID 74028078). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A simples transcrição de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. A realização do cotejo analítico é necessária ainda que se trate de alegado dissídio notório” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025